Tribunal: TJBA
Processo: 2000211-51.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000211-51.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FABIO ANTONIO LIMA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO A CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE FLEXIBILIZAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA EXECUÇÃO PENAL. ADEQUADA INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 117 DA LEP. PROPOSTA DE EMPREGO DEVIDAMENTE COMPROVADA. HIPÓTESE QUE FAVORECE A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO APENADO. MEDIDA COMPATÍVEL COM A MODERNA COMPREENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE GARANTE A DEVIDA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Versam os autos sobre Agravo de Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, irresignado com a respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Lauro de Freitas/BA, que, nos autos de Execução Penal n

2001737-83.2023.8.05.0001 deferiu ao reeducando Fábio Antônio Lima Araújo, cumprindo pena em regime semiaberto e com autorização para o trabalho externo, a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.

2.

Consta dos autos que o agravado foi condenado definitivamente à pena de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II do Código Penal (roubo majorado), nos autos da Ação Penal n. 0539699-59.2019.8.05.0001.

3.

A defesa requereu autorização para trabalho externo e juntou proposta de emprego na Pizzaria Delivery House, na função de pizzaiolo, de domingo a domingo, das 16h às 23h, com uma folga semanal. A Assistente Social do Presídio de Lauro de Freitas emitiu relatório favorável ao pedido.

4.

Em decisão proferida no ID 86800615, a MM. Juíza deferiu o pedido de trabalho externo e, considerando "
a necessidade de garantir os princípios da individualidade e progressividade da pena, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana", concedeu ao reeducando a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica
, estabelecendo diversas condições para o gozo do benefício.

5.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo (ID 86816420), sustentando, em síntese, que o apenado não faz jus à prisão domiciliar, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal.

6.

O relatório de execução penal indica que o apenado se encontra em regime semiaberto e pleiteia autorização para trabalho externo em empresa privada, argumentando que o exercício de atividade laboral é elemento fundamental para sua ressocialização.

7.

Com efeito, o processo de execução é dinâmico e, como dito, uma das finalidades da pena é a ressocialização do Apenado, com a sua gradativa reintegração à sociedade, devendo o Juízo da execução promover a adequação do
decisum
proferido à nova realidade. É o que se extrai, inclusive, da inteligência do art. 1º, da Lei de Execuções Penais.

8.

O trabalho, nesse contexto, desempenha um papel crucial, funcionando como meio de reeducação e dignificação do indivíduo, ao mesmo tempo em que o prepara para o retorno à sociedade.

9.

A atividade laboral dentro do sistema penal permite ao apenado adquirir habilidades profissionais, desenvolver uma rotina e compreender os valores da disciplina e da responsabilidade, aspectos que são essenciais para uma reintegração social bem-sucedida. Dessa forma, o trabalho é não apenas uma medida de ressocialização, mas também de valorização do condenado enquanto sujeito de direitos e deveres.

10.

O trabalho externo, nas hipóteses admitidas legalmente, representa uma etapa avançada no processo de ressocialização, proporcionando ao apenado um contato mais direto com a sociedade, embora ainda sob o controle e monitoramento do sistema penal.

11.

Para os presos em regimes semiaberto e aberto, o trabalho externo é uma medida de grande importância na execução penal, pois representa uma progressão controlada e gradual rumo à liberdade plena.

12.

A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.

13.

Destarte, a interpretação das normas que regem a execução penal deve ser guiada por esse objetivo ressocializador, não podendo o aplicador do direito limitar-se a uma leitura meramente formal e literal dos dispositivos legais, quando tal postura possa comprometer a efetiva reintegração social do condenado.

14.

Embora o art. 117 da Lei de Execução Penal preveja que a prisão domiciliar seja, em regra, destinada aos condenados em regime aberto que se enquadrem nas hipóteses taxativamente elencadas (maior de 70 anos, portador de doença grave, gestante, entre outras), a jurisprudência pátria, sensível aos princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, tem admitido, em situações excepcionais, a flexibilização dessa regra.

15.

No caso em apreço, verifico que estão presentes circunstâncias excepcionais que justificam a concessão da prisão domiciliar ao agravado. Conforme se depreende dos autos, o reeducando possui proposta concreta de trabalho na função de pizzaiolo, em estabelecimento devidamente identificado, com parecer favorável da assistente social do presídio, com jornada de trabalho das 16h às 23h, com uma folga semanal.

16.

Ademais, a harmonização do regime prisional em prisão domiciliar tem inúmeros benefícios, de um lado financeiros e logísticos ao Estado, contribuindo para a diminuição da superpopulação e custo infinitamente menor do mecanismo de monitoramento, e, de outro lado ressocializantes ao reeducando, bem como, gera risco mínimo à sociedade, uma vez que o agravado permanecerá monitorado, e, qualquer incidente no monitoramento resultará na revogação da harmonização.

17.

Não se pode olvidar que a LEP já previa a possibilidade de monitoramento eletrônico para fins de saídas temporárias no inciso II do art. 146-B, incluído pela lei 12.258/2010.

18.

Importante ressaltar que a concessão do monitoramento eletrônico, mediante cumprimento das condições da prisão domiciliar não importa em liberdade irrestrita, justificando-se para viabilizar o cumprimento da atividade laborativa pelo apenado durante o período do contrato de trabalho, razão pela qual o monitoramento eletrônico faz-se necessário para se aferir a regularidade das condições impostas sem se descuidar do controle e vigilância dos horários de seu recolhimento.

19.

O chamado "regime semiaberto harmonizado", embora não expressamente previsto na legislação, tem sido reconhecido pelos Tribunais Superiores, conforme já mencionado, como medida compatível com os princípios que regem a execução penal.

20.

Ademais, cumpre destacar que a decisão agravada estabeleceu diversas condições para o gozo do benefício, como o recolhimento domiciliar nos horários estabelecidos, a utilização constante da tornozeleira eletrônica, a proibição de frequentar determinados locais e a obrigação de comparecer mensalmente ao Escritório Social, garantindo, assim, a adequada fiscalização do cumprimento da pena e o atendimento às finalidades preventivas da sanção penal.

21.

Assim, verifica-se que o agravado se enquadra na nova perspectiva do semiaberto harmonizado, que visa oportunizar aos apenados que já se encontram em processo de ressocialização, a dar continuidade ao cumprimento da pena no próprio ambiente familiar, porém com monitoramento eletrônico até que atinja a progressão de regime.

22.

À luz desses importantes fatores de ressocialização, temos a monitoração eletrônica que, sem dúvida alguma, ajudará no acompanhamento do itinerário ressocializador e de reeducação que a pessoa custodiada pelo Estado deve estar submetida.

23.

A monitoração, aliás, produzirá um efeito positivo para toda a sociedade em pontos estratégicos do sistema carcerário. Prestigiará as pessoas com bom comportamento e pautam sua vida com base no trabalho e no estudo. Além de reduzir o custo de próprio sistema prisional.

24.

Outrossim, não se vislumbra, na hipótese, violação ao princípio da separação dos poderes ou usurpação da função legislativa, como alega o agravante. A decisão recorrida não cria novo regime de execução penal, mas apenas flexibiliza a interpretação das normas existentes, adaptando-as às peculiaridades do caso concreto, em consonância com os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

25.

Por fim, em relação à alegação de que a decisão teria violado o princípio do contraditório, por ter sido proferida de ofício, sem prévia manifestação do Ministério Público sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, entendo que não assiste razão ao agravante.

26.

Como bem pontuado pela defesa em suas contrarrazões, o Parquet havia se manifestado favoravelmente à concessão da autorização para trabalho externo "
nos termos requeridos
" pela defesa, que contemplavam a harmonização do regime semiaberto com recolhimento domiciliar.

27.

Por todo o exposto, em consonância com o princípio constitucional da ressocialização do apenado, que norteia a execução penal brasileira, e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, razão pela qual conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão primeva.

28.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº
2000211-51.2025.8.05.0150
, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e agravado
FABIO ANTONIO LIMA DE ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça